Tribunal: TJDFT
Processo: 0715349-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA DO FORO DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. NOTA TÉCNICA DESTE TRIBUNAL CIJ/DF 8/2022. SIMPLES E MERO INFORMATIVO QUE ABSOLUTAMENTE REPRESENTA FONTE DE DIREITO. NADA MAIS DO QUE ISTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar contradição no julgado que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento. 1.1. Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que “o acórdão está em contradição com o entendimento exarado por este Tribunal na Nota Técnica – CIJDF 8/2022. 1.2. Requer, nos termos do art. 1022, I, do CPC, a procedência dos presentes embargos declaratórios para sanar a contradição indicada e integrar a decisão embargada.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O julgado é considerado contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. 2.2. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
3. No que toca à alegação de que o acórdão recorrido apresenta contradição com o entendimento exarado por este Tribunal na Nota Técnica – CIJDF 8/2022, faz-se necessário esclarecer que, por ter sido emitido por um órgão administrativo, as diretrizes apontadas no citado documento têm natureza de mero e simples recomendação e cunho informativo. Apenas nada mais do que isto. Portanto, são desprovidas de força vinculante. 3.1. Anote-se, ainda, que, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.2. Nesse contexto, verifica-se que os argumentos apresentados nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 3.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de declaração rejeitados.